Tribunal: TJDFT
Processo: 0716825-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716825-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Aldineas Dias Lemos Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aldineas Dias Lemos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705348-97.2021.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de ALDINEAS DIAS LEMOS, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar honorários sucumbenciais. A parte executada requereu compensação dos honorários devidos com o precatório expedido em seu favor sob o no 0724597-88.2021.8.07.0000 (ID 190397572). O DF apresentou resposta (ID 191664269). Fundamento e Decido. O pedido da executada não deve prosperar. Explico. Inicialmente, não há reciprocidade de credores e devedores. Isto porque, o credor dos honorários sucumbenciais é o Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal, e não o Distrito Federal, de modo que não há identidade que possibilite a compensação. Ademais, o art. 85, §14, do CPC, veda, expressamente, a compensação dos honorários advocatícios, posto que possuem natureza alimentar e constituem direito do advogado, in verbis: Art. 85, § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Por fim, é entendimento majoritário deste e. TJDFT a impossibilidade de compensação, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM PRECATÓRIO DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR NÃO EQUIVALENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Os honorários de sucumbência estipulados em favor da Fazenda Pública não se sujeitam à compensação com o crédito a ser recebido pelo devedor por meio de precatório, por não haver reciprocidade entre eles, pois a verba honorária cabe aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do Estatuto da Advocacia. 2. Em recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ declarou a possibilidade de haver recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor (REsp 1337790/PR). 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1769533, 07281740620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADOS PÚBLICOS. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil vigente, a compensação pode ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. 2. A compensação de débitos com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. 2.1. Contudo, no caso em exame, não há reciprocidade entre credor e devedor, em razão da parte agravante ser credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertencer aos procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, do artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1758350, 07281316920238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS E NÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da compensação está previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil e é possível sempre que duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 2. Conforme inteligência do artigo 23 do Estatuto da OAB; do artigo 85, §§14 e 19, do CPC; bem como do art. 7o da Lei Distrital n.o 5.369/2014, extrai-se que os honorários sucumbenciais resultantes de causas em que participe e reste vencedora a Fazenda Pública destinam-se aos advogados públicos da Procuradoria do Distrito Federal. 3. O STF, no julgamento da ADI 6168, em análise específica à Lei Distrital n.o 5.369/2014, especialmente ao artigo 7o, consolidou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos membros da advocacia pública, limitada apenas ao teto remuneratório, sendo inconstitucional apenas a transferência de recursos oriundos de honorários a uma conta de Associação dos Procuradores, a qual não pode ser destinatária dos repasses, uma vez que destacou expressamente ser a verba de titularidade específica dos advogados públicos distritais. 4. Inexistindo identidade recíproca entre credores e devedores, revela-se indevida a compensação de créditos constantes em precatório devidos pela Fazenda Pública à agravante com os créditos de honorários sucumbenciais devidos pela agravante, por serem estes de titularidade dos advogados públicos do DF. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1717007, 07063837820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de compensação dos créditos. Intime-se a parte executada para pagamento do débito, no prazo de 10 (dez) dias. Com o pagamento ou decurso do prazo, intime-se o DF. Após, voltem-me conclusos.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 58430511), em síntese, que deve ser deferido o requerimento de compensação formulado ao Juízo singular. Argumenta que o crédito referente aos honorários de advogado, a ser satisfeito no processo originário, não pertence aos procuradores do Distrito Federal, mas ao próprio ente político. Assim, conclui que o presente caso é de compensação. Acrescenta que os honorários de advogado devidos aos advogados públicos não têm natureza jurídica privada, pois estão sujeitos ao limite do teto remuneratório fixado pelo Texto da Constituição. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o subsequente deferimento da compensação pretendida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 58430513 e Id. 58430512). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a ora agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de compensação entre o débito da devedora, constituído em favor do Distrito Federal, e o crédito referente aos honorários de advogado exigido pela Procuradoria do Distrito Federal. O Código de Processo Civil vigente inovou ao estabelecer norma expressa no sentido de assegurar aos advogados públicos o recebido de valor a título de honorários de advogado em razão da autuação em processos judiciais, nos termos do art. 85, § 19, do CPC. Assim, a titularidade autônoma do crédito decorrente das condenações de pagar honorários de advogado em favor da Fazenda Pública é incontroversa e está alinhada à regra prevista pelo art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil). Ademais, o art. 7o da Lei local no 5.369/2014 contém norma análoga e explicita que os honorários de advogado devem ser destinados aos Procuradores do Distrito Federal. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTE CREDOR E DEVEDOR. 1. A compensação de débitos tributários com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. 2. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios, em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores, visto que a agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014, do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1247916, 07258967120198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. VERBA DE TITULARIDADE DOS MEMBROS DA ADVOCACIA PÚBLICA DISTRITAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÍVIDAS RECÍPROCAS. 1. Conforme os arts. 368 e 369 do CC, se duas pessoas forem mutuamente credoras e devedoras de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 2. Na execução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, proposta pelo Distrito Federal, é descabida a compensação entre o débito exequendo com o crédito de precatório que o executado tenha com o ente público, porquanto falta o requisito da reciprocidade de créditos. O Distrito Federal não é o credor da verba de honorários advocatícios de sucumbência, mas mero substituto processual dos verdadeiros titulares do crédito, que são os membros da advocacia pública distrital, conforme dispõem o art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014; o art. 85, §19, do CPC e o art. 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1175729, 07198579220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) Assim, não está satisfeito o requisito da confusão entre credor e devedor, que é exigido para que possa ocorrer a compensação, nos moldes do art. 368 do Código Civil. Com efeito, como já ressaltado, o crédito em questão deve ser destinado aos procuradores do Distrito Federal e não ao próprio ente político. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator